Tribunal: TJSP
Processo: 1009118-52.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Embargos à Execução - Procedência – Apelação argumentando confissão por parte dos apelados e possibilidade de exigir valor, a título de danos no prédio, sem laudo de vistoria - Improcedência - Confissão para surtir efeito legal é necessário haver expressa menção a admissão da procedência do pretendido – Inexistência- Apelo não acolhido.